Tribunal: TJDFT
Processo: 0712387-91.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO SUCINTA. COISA JULGADA. Sendo eletrônicos os autos do processo originário, é possível a dispensa da juntada da cópia integral do feito, já que a digitalização permite a consulta imediata aos documentos necessários à análise da pretensão, em observância aos princípios da celeridade e da eficiência processual. Não se verifica vício de nulidade por falta de fundamentação quando sua motivação concreta, embora sucinta, indique as razões do convencimento. Tendo sido a tese de pagamento a maior julgada por decisão prolatada no cumprimento de sentença, incabível o revolvimento da matéria, por estar esta acobertada pelo manto da coisa julgada.